Tribunal: TJDFT
Processo: 0716302-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RÉU REVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. ACUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. PROVENTOS DE APOSENTADORIA E REMUNERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. TETO REMUNATÓRIO. APLICAÇÃO ISOLADA. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS APÓS LIQUIDAÇÃO.
1. A revelia não possui o condão de impedir o réu revel de manifestar a sua insatisfação quanto às questões jurídicas tratadas na sentença (CPC, art. 346, parágrafo único).
2. Demonstrada a licitude da acumulação dos cargos públicos, o teto remuneratório previsto no art. 37, inciso XI e § 12, da Constituição Federal, e no art. 19, inciso X, da LODF, deve incidir isoladamente sobre os proventos de aposentadoria e a remuneração percebida no exercício de cargo comissionado, sendo a tese de Repercussão Geral fixada pelo STF no julgamento do RE 612.975/MT e do RE 602.043/MT (Temas 377 e 384, respectivamente) aplicável à hipótese do § 10 do art. 37 da Constituição Federal. Precedentes.
3. Diante de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, é necessária a prévia liquidação do julgado perante o juízo prolator da sentença a fim de se conhecer o valor total da condenação e, só então, definir o correto enquadramento nos percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC.
4. Rejeitou-se a preliminar, negou-se provimento ao apelo e deu-se parcial provimento à remessa necessária.